Tribunal: TJPA
Processo: 0808119-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808119-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXCLUSÃO DE CODEVEDOR DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado por Dyego Azevedo Maia, decorrente de condenação por inadimplemento contratual oriundo de atraso na entrega de imóvel. A sentença reconheceu danos materiais e morais, bem como a responsabilidade solidária da agravante e da coexecutada Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. A decisão agravada rejeitou a impugnação à execução, afastando a tese de novação do crédito com fundamento na exclusão da SPE 46 do plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, impede a continuidade da execução individual; (ii) estabelecer se a exclusão formal da codevedora do plano autoriza o prosseguimento da execução contra ela; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 opera efeitos exclusivamente em relação aos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial e aos devedores nele incluídos.

A sociedade Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda., expressamente excluída do plano de recuperação judicial homologado do Grupo Viver, não se beneficia dos efeitos novatórios, permitindo-se a execução individual em seu desfavor.

A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, autoriza a exigência do crédito judicial mesmo em face de devedor não recuperando.

A conversão do crédito em ações da empresa em recuperação não extingue a obrigação da codevedora solidária excluída do plano, permanecendo hígida a exigibilidade do crédito em seu desfavor.

Ausentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC — probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação —, é incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 opera-se apenas em relação aos créditos e devedores incluídos no plano de recuperação judicial.

A exclusão formal de codevedor do plano de recuperação autoriza a continuidade da execução individual contra ele.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º; 926; 995, parágrafo único; 1.019, I; 85, §§ 1º e 11. Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59. CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 581.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808119-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0005590-51.2013.8.14.0061, que
rejeitou a Impugnação à execução, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença, apesar da alegada novação do crédito em virtude de recuperação judicial do grupo empresarial da parte executada
, lavrado nos seguintes termos:

(...) Trata-se da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por DYEGO AZEVEDO MAIA em face de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., com o objetivo de executar a condenação estabelecida em decisão judicial.

Inicialmente, o Juízo de 1º grau sentenciou (ID 19273001 – Páginas 13 e 14):

Por todo o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E:

1.

DECLARO NULAS AS CLÁUSULAS 5.1.1, 8.3, 9.1 "D" E 12.13, DO CONTRATO PRINCIPAL, E CLÁUSULAS 3.1, 3.2, 3.4 E 6.1, DO CONTRATO ADITIVO, posto que todas são excessivamente onerosas ao Requerente consumidor, além de abusivas, desarrazoada e desproporcionais;

2.

CONDENO AS REQUERIDAS A INDENIZAR O REQUERENTE PELOS DANOS MATERIAIS POR ESTE SOFRIDOS, a saber:

No valor correspondente a R$ 3.988,46 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em dobro, pela cobrança da taxa de anuência e análise de documentos;

No valor correspondente a R$ 1.344,26 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) em dobro, pelas despesas realizadas para contratação do serviço de despachante indicado pelas Requeridas, como expediente de "venda casada";

No valor correspondente a R$ 19.159,75 (dezenove mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) em dobro, pelo valor pago excessivamente para lavratura do registro de transcrição do imóvel;

No valor correspondente a R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), pelo pagamento referente às obrigações condominiais geradas no período compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2012;

No valor correspondente a R$ 7.901,60 (sete mil novecentos e um reais e sessenta centavos), a título de lucros cessantes, pelos aluguéis que o Requerente deixou de perceber no período compreendido entre os meses de novembro de 2011 e julho de 2012, considerando-se o valor do aluguel

calculado sobre 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, ou seja, R$ 987,70 (novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Indenização pelos juros compensatórios não percebidos no período compreendido entre 12/11/2011 e 17/07/2012, ou seja, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias, a ser calculado sobre o valor integral do imóvel, R$ 197.451,48 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

CONDENO AS REQUERIDAS A INDENIZAR O REQUERENTE PELOS DANOS MORAIS POR ESTE SOFRIDO EM VALOR CORRESPONDENTE A R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre a condenação por danos materiais incidirão juros de mora e correção monetária desde a ocorrência do evento danoso (súmula 43 e 54, do STJ).

Sobre a condenação por danos morais incidirão juros de mora desde a ocorrência do evento danoso e correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmulas 54 e 362, do STJ).

Fator de correção monetária pelo INPC.

Da sentença ora lavrada, depreendo que o Requerente decaiu de parte mínima do pedido, considerando-se o quanto postulado na peça exordial e o quanto arbitrado. Portanto, a teor do que dispõe o artigo 21, § único, do Código de Processo Civil, condeno as Requeridas ao pagamento integral de custas judiciais.

Outrossim, condeno as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, mormente considerada o grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço.

EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta sentença o exequente apresentou embargos de declaração e o Juízo proferiu a decisão judicial seguinte:

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração e julgo-os procedentes para integrar a sentença embargada, no sentido de determinar a modalidade simples de juros, bem como estabelecer o termo inicial da correção monetária do dano moral a partir da data sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (efetivo pagamento) e sofrer incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, todos até o seu efetivo pagamento, tudo em observância das Súmulas 43 e 362, do Superior Tribunal de Justiça, confirmando o decisum vergastado por seus próprios fundamentos.

Em 2º grau houve reforma, mediante decisão monocrática, de ID 12908177, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível das demandadas para afastar a revelia decretada
, reduzir o quantum indenizatório à título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, além de determinar a
restituição dos valores indevidamente cobrados de forma simples
(grifei).

Após, acórdão proferido pelo E. TJPA (ID 100576435), negou provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

O exequente requereu o cumprimento de sentença.

Ato contínuo, o executado apresentou impugnação alegando o excesso de execução, a aplicação de normas legais de recuperação judicial, a novação do caso e a ausência do interesse de agir do exequente.

Em manifestação, o exequente alega que outro codevedor, ora executado, foi excluído da recuperação judicial, reitera os pedidos iniciais de cumprimento de sentença e requer que a dívida recaia sobre o codevedor excluído da recuperação judicial.

Segue-se o feito, os autos vieram conclusos.

Eis o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que a impugnação oposta deve ser rejeita.

Em suma, as partes divergem sobre a aplicação da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, a qual regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária; bem como divergem sobre a possibilidade de a responsabilidade recair sobre executado excluído da lista de recuperação judicial.

Além disso, o executado alega que o caso trata-se de novação por aplicação da lei nº 11.101/ 2005 e consequente ausência do interesse de agir do exequente. No entanto, tais fundamentos não merecem prosperar tendo em vista as disposições legais previstas no ordenamento jurídico.

A Súmula nº 581, do STJ, versa:
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesse contexto, a sociedade Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. foi excluída do plano de recuperação judicial conforme os documentos anexados aos autos. Esta exclusão implica que os créditos relacionados a essa sociedade não se submetem às regras do plano de recuperação, autorizando a execução dos valores devidos de forma independente.

Logo, o executado Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. está submetido ao regime do patrimônio de afetação, conforme exposto nos autos. Este regime confere aos créditos uma natureza distinta, não concorrendo com os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial das demais sociedades do grupo. Portanto, é legítima a cobrança dos créditos nesta via processual.

Então, verifica-se que não há excesso de execução e que os cálculos apresentados pelo exequente estão corretos. Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação e decido pelo indeferimento dos pedidos da parte executada.

JULGO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, para determinar:

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados;

O prosseguimento da execução nos termos apresentados pelo exequente, com a expedição de mandado de penhora e avaliação contra o executado Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda.;

A condenação dos executados ao pagamento do valor de R$ 324.463,90 (trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), acrescida a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, bem como o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

(...)

Alega a parte agravante que:

O Agravado ajuizou cumprimento de sentença no valor de R$ 324.463,90, originado de condenação por atraso na entrega de imóvel;

A Agravante impugnou o cumprimento de sentença, afirmando que o crédito foi novado em razão da homologação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Viver, e que, portanto, o processo deveria ser extinto;

A decisão agravada rejeitou os argumentos da Agravante, indeferindo os embargos de declaração e permitindo o prosseguimento da execução;

O crédito exequendo tem origem anterior ao pedido de recuperação judicial, tendo o fato gerador ocorrido em 2012, quando houve o atraso na entrega do imóvel, sendo assim, de natureza concursal, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005;

Com a homologação do Plano de Recuperação Judicial em 07/12/2017, houve a novação da dívida e a quitação mediante emissão de ações da companhia, conforme previsão expressa do plano e comprovante de depósito de ações em nome do Agravado fornecido pelo Banco Itaú.

Argumenta que:

A novação prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 impede a cobrança do crédito nos moldes originários;

O Tema 1051 do STJ consolidou o entendimento de que a natureza concursal de um crédito é definida pela data do fato gerador, não pela data da exigibilidade;

O encerramento da recuperação judicial em 17/12/2021 não afasta os efeitos do plano homologado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Sustenta ainda que:

A ausência de interesse processual do Agravado para prosseguir com a execução individual autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, VI, do CPC;

A continuidade do cumprimento de sentença violaria o princípio da paridade entre os credores e ensejaria enriquecimento ilícito;

O crédito, ao ser convertido em ações da empresa devedora, foi quitado da forma prevista no plano, o que exclui a necessidade de tutela jurisdicional.

Por fim, requer que:

Seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do recurso;

Seja reformada a decisão agravada
, com o reconhecimento da novação do crédito e consequente
extinção integral do cumprimento de sentença
;

Sejam fixados honorários de sucumbência em favor do patrono da Agravante
, conforme entendimento do Tema 410 do STJ;

No Id 27262076 concedi o efeito suspensivo, conforme a seguinte ementa:

" Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa integrante de grupo empresarial em recuperação judicial contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a continuidade da execução contra codevedor excluído do plano de recuperação. A sentença exequenda decorre de condenação por inadimplemento contratual em razão de atraso na entrega de imóvel, com fixação de indenização por danos materiais e morais.

2. A agravante alegou que o crédito executado foi novado por adesão ao plano de recuperação judicial homologado em 2017, cuja quitação teria ocorrido mediante emissão de ações, conforme previsto no plano e comprovado em extrato bancário.

II. Questão em discussão

3. As questões discutidas são: (i) saber se a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, decorrente de homologação de plano de recuperação judicial, impede a continuidade da execução individual em face de empresa do grupo; (ii) saber se a exclusão formal de codevedor do plano de recuperação permite a execução direta do crédito contra este, mesmo após a novação perante a recuperanda; (iii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. A novação de que trata o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 restringe-se aos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial e à pessoa jurídica recuperanda.

5. A sociedade Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda., executada no cumprimento de sentença, foi expressamente excluída do plano de recuperação homologado do Grupo Viver, o que torna inaplicável a novação da dívida em relação a ela.

6. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial de devedor solidário não obsta a continuidade da execução em face dos demais coobrigados.

7. A ausência de demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação e a baixa probabilidade de êxito do recurso inviabilizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

9.
Tese de julgamento:

10. “1. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 opera-se apenas em relação aos créditos e devedores incluídos no plano de recuperação judicial. 2. A exclusão de codevedor do plano de recuperação autoriza a continuidade da execução individual contra ele. 3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 523, § 1º; 926; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.
CDC, art. 7º, parágrafo único.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Agravo Interno no Id 27732764 requerendo a reconsideração da decisão agravada para conceder o efeito suspensivo requerido ou levar o feito para julgamento pela turma, a fim de que seja dado provimento.

Contrarrazões no Id 28313746.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. 27732764.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito do presente Agravo de Instrumento.

A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial que reconheceu a responsabilidade solidária das demandadas pelo inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega do imóvel, conforme expresso na sentença (Id. 19273001) e confirmado em sede recursal pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (Id. 100576420).

A responsabilidade solidária encontra respaldo normativo no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os entes integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço.

A alegação da Agravante de que o crédito exequendo teria sido novado por força do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Viver não se sustenta, diante da exclusão da sociedade PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. do referido plano, como expressamente consta do documento juntado aos autos (Id. 110818037, página 8).

A exclusão implica a não submissão da execução ao regime recuperacional, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, autorizando o prosseguimento da execução em face da codevedora excluída.

É certo que, em se tratando de devedores solidários, a recuperação judicial de um deles não obsta a continuidade da execução contra os demais, conforme reiterado entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação, esta se restringe aos créditos submetidos ao plano e em relação àqueles devedores incluídos no processo recuperacional. A conversão do crédito em ações da empresa recuperanda não tem o condão de extinguir a obrigação do devedor solidário excluído da recuperação, a quem permanece hígida a exigibilidade judicial.

Portanto, ausente tanto a probabilidade de provimento do recurso quanto o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, mostra-se incabível a concessão da medida de urgência postulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025